Tribunal: TJSP
Processo: 1007522-09.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - NEXO CAUSAL LABORAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que da lesão ostentada pelo autor resultou sequela de caráter 'parcial e temporário', não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - NEXO CAUSAL LABORAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que da lesão ostentada pelo autor resultou sequela de caráter 'parcial e temporário', não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, bem como levando-se em conta a não demonstração de modo convincente do nexo causal laboral, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".